Tribunal: STF
Processo: Rcl 62864
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO N. 29.303. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 7.10.2023, por Rogério do Espirito Santo Fernandes, Altamir Aparecido de Andrade, Wagner Correia da Silva e Dhonattan Amaral do Espirito Santo contra ato do juízo da Trigésima Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará. Alega-se contrariada a decisão pela qual o Plenário deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, julgou procedente a Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin, “para determinar a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática, nos termos do voto do Relator”. 



    2. Os reclamantes afirmam que “foram presos preventivamente na data de (…) 05/10/2023 (...) no âmbito da operação “ DOUTRAZ da Polícia Federal (…). 



    Acontece que passados mais de 24 horas do cumprimento dos mandados de prisão expedidos não foi efetivado pelo reclamado a audiência de custódia dos reclamantes sendo estes patronos comunicados via e-mails que tal providência somente será realizada no dia 09.10.2023, portanto mais de 96 horas do cumprimento dos mandados de prisão contra os reclamantes.



    A inobservância pelo Tribunal e vara reclamados do previsto no pacto internacional de direitos civis e políticos e na convenção americana de direitos humanos descumpre entendimento cogente desse C. Tribunal, bem como ofende pactos os quais o Brasil é signatário.



    Portanto patente a ofensa ao decidido no âmbito da reclamação Constitucional n.º 29303 de rel. Min. Edson Fachin.



    (…) Com efeito, na origem o reclamado designou ao arrepio da norma e em patente, clara e indiscutível ofensa à soberania das decisões desse Tribunal a realização da audiência de apresentação dos reclamantes para o dia 09.10.2023, portanto para mais de 96 horas do cumprimento dos mandados de prisões” (sic).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) REQUER seja Concedida a liminar em caracter inadita altera pars para relaxar as prisões e ou revoga-las diante da ululante ilegalidade.



    Requer ainda sejam solicitadas informações a origem;



    Outrossim, requer seja ouvido o parquet;



    Seja ao final julgada procedente o pedido reclamatório para preservar a soberania das decisões desse Tribunal, cessando a ilegalidade reclamada ratificando a liminar concedida”(sic).



    3. Determinei fosse oficiado ao juízo da Trigésima Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, para prestar informações sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo a situação prisional dos reclamantes, em especial, se teria sido realizada audiência de custódia.



    4. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Embora tenha sido ajuizada neste Supremo Tribunal a Reclamação n. 62.857, ainda em trâmite, na qual constam como reclamantes os mesmos da presente reclamação e apresenta-se a mesma alegação de ausência de realização de audiência de custódia, em contrariedade ao decidido no julgamento da Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin, não há se cogitar de litispendência, pois as autoridades reclamadas são distintas.



    Na Reclamação n. 62.857, ajuizada em 6.10.2023, a autoridade apontada como reclamada foi o juízo da Oitava Vara Criminal Federal de São Paulo, que recebeu a carta precatória relativa ao cumprimento do mandado de prisão dos reclamantes, pois eles foram presos em São Paulo. Na presente reclamação, tem-se como autoridade reclamada, o juízo da Trigésima Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, juiz natural do feito em que estão sendo investigados os reclamantes e do qual partiu a carta precatória para a realização da respectiva audiência de custódia. 



    Não constatada a litispendência, examino a presente reclamação.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    7. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo da Trigésima Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que teria contrariado a decisão pela qual o Plenário deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, julgou procedente a Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin, “para determinar a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática, nos termos do voto do Relator”. 



    8. Consta das informações prestadas pela autoridade reclamada ter sido realizada a audiência de custódia dos reclamantes pelo juízo da Oitava Vara Criminal Federal de São Paulo, a quem encaminhada a carta precatória para a realização desse ato processual, tendo sido mantida a prisão cautelar:



    “(...) Ressalto, de plano, que, por decisão prolatada em 15.09.2023 nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 0814442-03.2023.4.05.8100, este Juízo deferiu diversos pedidos representados pela autoridade policial e ratificados pelo Parquet Federal, dentre eles a prisão preventiva dos reclamantes, conforme item 3.1 da decisão de id. 4058100.30850181. 



    (…) No dia 09.10.2023, a 8ª Vara Federal de São Paulo encaminhou cópia integral dos autos nº 5006446-27.2023.403.6104, cujas audiências de custódia foram realizadas em 08.10.2023 (…).



    Como se nota, não existe qualquer fundamento acerca de ilegalidade relacionada às audiências de custódia, que foram devidamente realizadas pelo juízo federal de São Paulo.



    Pelo exposto, tem-se que não há qualquer ilegalidade ou arbitrariedade que mereça prosperar”.



    9. Realizada a audiência de custódia dos reclamantes em 8/10/2023, não se há cogitar, na espécie, de contrariedade à decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin. É de se anotar que os fundamentos pelos quais mantida a prisão cautelar dos reclamantes devem ser objeto de eventual impugnação pelos meios jurídicos próprios, nas vias processuais adequadas e instâncias antecedentes.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora